Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDAS IMPOSTAS. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. PRÉVIA OPORTUNIDADE AO ACUSADO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95, a suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
2. Verificado o descumprimento de diversas medidas impostas e ausente mínima comprovação das justificações apresentadas, embora oportunizada, correta a revogação do sursis processual.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.